Tribunal: TJMT
Processo: 1003192-37.2016.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003192-37.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VILMA FERREIRA DE AGUIAR - CPF: 504.735.579-91 (REQUERENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REQUERIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO PROCEDIMENTAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

A decisão que, após a análise da impugnação ao cumprimento de sentença, determinou a adequação dos cálculos, possui nítido caráter interlocutório, nos termos do artigo 203 do CPC, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

2.

Não se visualiza a existência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível, mas sim erro grosseiro no manejo do recurso inominado em detrimento do agravo de instrumento, e desautoriza a adoção da fungibilidade recursal.

3.

Erro grosseiro configurado.

4.

“No âmbito do cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento quando a decisão recorrida não extingue a própria execução. Segundo a jurisprudência do STJ, a interposição de apelação nestas hipóteses configura erro grosseiro capaz de afastar o princípio da fungibilidade”.
(STJ, AgInt nos EREsp: 1850171 PA 2019/0350259-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/12/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

5.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto em face de decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução e determinou a adequação dos cálculos.

Em suas razões, em síntese, aduz que possui direito à incorporação da progressão funcional vertical da carreira que devem ser calculados em conformidade com o vencimento, ainda, que o cálculo ultrapassa a data de 12/2012, apontando ferimento da coisa julgada.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003192-37.2016.8.11.0015

Polo Ativo

VILMA FERREIRA DE AGUIAR

Polo Passivo

MUNICIPIO DE SINOP

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Com efeito, a parte recorre da decisão que, após análise da impugnação ao cumprimento de sentença, determinou a adequação dos cálculos nos exatos termos da decisão.

Tal decisão, nos termos do artigo 203 do CPC, possui nítido caráter interlocutório, sendo o Agravo de Instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Caso em que a Corte de origem entendeu que é cabível Apelação da decisão que julga procedente impugnação em cumprimento de sentença. 2. O STJ, julgando o tema recentemente, decidiu que
"
no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação.
As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento
"(REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018. 3. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1767663/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018) (destaquei)

Nesse cenário, não se vislumbra a existência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível, mas sim de erro grosseiro no manejo do recurso inominado em detrimento do Agravo de Instrumento, a desautorizar a adoção da fungibilidade recursal.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICÁVEL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE SEGUE ENTENDIMENTO DO STJ. SÚM. N. 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No âmbito do cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento quando a decisão recorrida não extingue a própria execução. Segundo a jurisprudência do STJ, a interposição de apelação nestas hipóteses configura erro grosseiro capaz de afastar o princípio da fungibilidade. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp: 1850171 PA 2019/0350259-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/12/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2020) (destaquei)

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024